Tribunal: STF
Processo: ARE 1280998
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara de Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL - FALTA DE FONTE DE CUSTEIO – SEPARAÇÃO DE PODERES – IMPROCEDÊNCIA DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ainda que se entenda que o Município estaria obrigado a complementar os proventos pagos pelo INSS, deve fazê-lo mediante lei, observando o parágrafo 5º do art. 195 da CF/88, que já naquela época determinava a indicação da fonte de custeio para concessão do benefício previdenciário. 2. Ademais, a Constituição Federal adotou o sistema de freios e contrapesos, estabelecendo a separação, independência e harmonia entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, no art. 2º. 3. Logo, sem a edição de Lei Municipal que preveja complementação de aposentadoria aos servidores municipais aposentados pelo Regime Geral de Previdência, com a devida indicação de equivalente fonte de custeio, garantindo, inclusive, equilíbrio atuarial, a improcedência do pedido é medida de rigor.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 40 e 149, § 1º, da Constituição Federal, bem como à Emenda Constitucional nº 41/03.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    O STF possui inúmeros precedentes no sentido de que para superar a conclusão da Corte de origem acerca de ausência de previsão legal para a complementação dos proventos de aposentadoria da parte autora encontra óbice na Súmula nº 280/STF. A propósito:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SUBMETIDO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO MUNICÍPIO. AUSENTE REGULAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento inviável neste momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE nº 1.221.601/CE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 24/10/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALÍNEAS C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.136.044/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/9/18). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL N. 1.311/1994. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 679.454/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/6/12). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Complementação de aposentadoria. Lei Municipal nº 1.311/94. Prequestionamento. Ausência. Legislação local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois a agravada não apresentou contrarrazões” (ARE nº 955.945/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 
    Ademais, o acórdão atacado encontra respaldo no entendimento dessa Corte acerca da necessidade de previsão legal e a respectiva fonte de custeio para a concessão de benefício previdenciário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS MUNICIPAIS. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICÍPIO DE SOROCABA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO CORRESPONDENTE PARA A SUA MAJORAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Os dispositivos legais declarados inconstitucionais estabelecem a complementação de aposentadorias de servidores públicos estatutários do Município de Sorocaba, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, sem a indicação da respectiva fonte de custeio total, o que não se coaduna com o caráter contributivo e contábil do sistema de previdência social. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE nº 1.254.768/SP-AgR, Sefunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/9/20).
    Do voto do eminente Relator destaca-se a seguinte fundamentação:
    “Reexaminada a questão, verifico que o agravante não aduz novos argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. Transcrevo, por oportuno, a decisão agravada: 
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade de leis municipais em face da Constituição estadual e que ficou assim ementado: 
    I - Ação direta de inconstitucionalidade. Leis Municipais que dispõem sobre complementação de proventos de aposentadoria e pensões de servidores públicos inativos do município. 
    II -Inexistência de indicação da respectiva fonte de custeio. Ofensa ao regime constitucional contributivo e ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. Inadmissível a criação ou majoração de benefício previdenciário sem a correspondente fonte de custeio, não bastando a previsão de que o benefício será custeado pelo Tesouro Municipal. Violação ao disposto no artigo 218 da Constituição Estadual, que determina a observância aos princípios da seguridade social previstos nos artigos 194 e 195 da Constituição Federal. 
    III - Pedido julgado procedente (pág. 2 do documento eletrônico 5). 
    Nesse julgamento, entendeu-se pela inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 8º da Lei 3.300/1990, bem como da Lei 4.549/1994, ambas do Município de Sorocaba/SP, por afronta ao art. 218 da Constituição do Estado de São Paulo, sob o fundamento de que 
    [...] os dispositivos legais controvertidos, ao preceituarem o direito dos servidores públicos municipais à complementação do benefício previdenciário, autorizaram a majoração dos proventos de aposentadoria e pensão sem a precisa e correspondente fonte de custeio, exigida pelo artigo 195, §5º, da Constituição Federal. Em um sistema previdenciário, como visto, solidário e contributivo, não basta a previsão abstrata de que a complementação será custeada por verbas orçamentárias próprias, consignadas em orçamento e suplementadas se necessário (pág. 11 do documento eletrônico 5). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 10). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a , da Constituição, alega-se a violação dos arts. 1º, III; 7º, VI; 30; 40, § 3º, § 4º e § 5º; 194, parágrafo único, e IV; e 230, da mesma Carta, e do art. 20 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque os dispositivos legais declarados inconstitucionais estabelecem a complementação de aposentadorias de servidores públicos estatutários do Município de Sorocaba, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, sem a indicação da respectiva fonte de custeio total, o que não se coaduna com o caráter contributivo e contábil do sistema de previdência social. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: 
    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACRÉSCIMO DE BENEFÍCIO AOS PROVENTOS, POR LEI, SEM INICIATIVA DO GOVERNADOR (REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR) E SEM PREVISÃO DE FONTE DE CUSTEIO. 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 39, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1994, DO ESTADO DO AMAZONAS. 
    1. Havendo a Lei em questão instituído benefício previdenciário, em acréscimo a benefício já percebido pelo aposentado, por invalidez, sem que o projeto (sobre regime jurídico de servidor) tenha tido a iniciativa do governador, e sem previsão de fonte de custeio, é de se lhe declarar a inconstitucionalidade, por inobservância dos princípios dos artigos 61, § 1º, c, 195, § 5º, c/c artigo 25 da parte permanente da C.F. de 05.10.1988 e art. 11 do A.D.C.T. 
    2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. Plenário. Decisão unânime’ (ADI 1223/AM, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno). 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEIS 1.127/87 E 1.256/87, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AUMENTO DO PERCENTUAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E LIMITAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO CORRESPONDENTE PARA A SUA MAJORAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. 
    1. Benefício previdenciário concedido pelo IPERJ. Majoração do desconto realizado a título de contribuição e limitação do valor da pensão por morte. Leis estaduais editadas sob a égide da Carta Federal pretérita. Alegação de inconstitucionalidade. Impossibilidade de seu exame, dado que estão recepcionadas, se compatíveis com a ordem constitucional vigente, ou revogadas, no caso de serem incompatíveis. 
    2. Artigo 195, § 5º, da Constituição de 1988. Norma dirigida ao legislador ordinário, que veda a criação, majoração ou extensão de benefício ou serviço da seguridade social sem a correspondente fonte de custeio total. Precedentes. 
    Agravo regimental não provido’ (RE 325.552-AgR/RJ, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma). 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CONTINUIDADE DAS COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS DEFERIDAS ANTES DA EDIÇÃO DA LEI 4.878/2013 DO MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 195, § 5°, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O § 5° do art. 195 da Constituição da República dispõe que nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. 
    II No caso em análise, não ocorreu a criação, majoração ou extensão de benefício previdenciário pela norma municipal (Lei 4.878/2013 do Município de Valinhos/SP), razão pela qual não existe conflito entre a lei municipal e o dispositivo constitucional. 
    III Agravo regimental a que se nega provimento (RE 974.654-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. est. 2.207/00, do Estado do Mato Grosso do Sul (redação do art. 1º da L. est. 2.417/02), que isenta os aposentados e pensionistas do antigo sistema estadual de previdência da contribuição destinada ao custeio de plano de saúde dos servidores Estado: inconstitucionalidade declarada. 
    II. Ação direta de inconstitucionalidade: conhecimento. 1. À vista do modelo dúplice de controle de constitucionalidade por nós adotado, a admissibilidade da ação direta não está condicionada à inviabilidade do controle difuso. 2. A norma impugnada é dotada de generalidade, abstração e impessoalidade, bem como é independente do restante da lei. 
    III. Processo legislativo: matéria tributária: inexistência de reserva de iniciativa do Executivo, sendo impertinente a invocação do art. 61, § 1º, II, b, da Constituição, que diz respeito exclusivamente aos Territórios Federais. 
    IV. Seguridade social: norma que concede benefício: necessidade de previsão legal de fonte de custeio, inexistente no caso (CF, art. 195, § 5º): precedentes.’ (ADI 3.205/MS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno). 
    Com essa mesma orientação, menciono os seguintes julgados: ADI 3628/AP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 924.456/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes; RE 415.454/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 974.654- AgR/SP, de minha relatoria. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF)” (documento eletrônico 33). 
    Assim, bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 
    Conforme se extrai da própria transcrição, a decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema em discussão. O agravo revela mero inconformismo da parte com o resultado que não lhe foi favorável. 
    Isso posto, nego provimento ao agravo regimental e, ante a manifesta improcedência do recurso, aplico multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” ().
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente